Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-14.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705284-14.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARCOS LOPES MARANHAO RECORRIDO: JOSIVAL LUCIO DE SOUSA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 33993164, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo, todavia, o recorrente não observou o prazo de 48 horas concedido na decisão, publicada em 04/04/2022, tendo como termo final 06/04/2022, fazendo juntada do comprovante de pagamento das custas e recolhimento do preparo somente em 07/04/2022. Argumenta o recorrente que não houve possibilidade de cumprir o prazo legal determinado na decisão, contudo, não indicou qualquer justificativa fática ou jurídica para a impossibilidade apontada. Sendo assim, não tendo sido demonstrado tempestivamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito